Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ON-LINE. SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de impenhorabilidade que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução, dentre eles, as quantias decorrentes do recebimento de salários ou depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (incisos IV e X), salvo as exceções previstas no §2o, referentes a prestações alimentícias e importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, as quais não são aplicáveis ao caso.
2. A penhora on-line de dinheiro é possível e, inclusive, preferencial, nos termos dos artigos 835 e 854, ambos do Código de Processo Civil, sendo ônus do executado/agravante comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do mesmo Diploma Processual.
3. Incontroverso que a penhora recaiu sobre valores depositados em contas correntes do agravante/executado, bem como não esclarecida qual a natureza e proveniência de tais valores e se foi atingida verba de natureza alimentar, ônus que competia ao devedor, deve prevalecer a presunção de que os valores bloqueados não possuem caráter alimentar, pois não decorrem de verba salarial ou de qualquer outra verba impenhorável, razão pela qual devem responder pela dívida.
4. Recurso conhecido e não provido.